Tribunal: TJMT
Processo: 1022042-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022042-48.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: GIRASOJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SOJA E DERIVADOS LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Girasoja Indústria e Comércio de Soja E Derivados Ltda., acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assegura que, a decisão agravada excluiu “da CDA exequenda a cobrança referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), ao fundamento de que a inconstitucionalidade seria evidente, passível de verificação sem dilação probatória, o que já estaria reconhecido pelo STF no RE 643.247”. Daí consequente, “condenou o Excepto ao pagamento de honorários advocatícios nos patamares mínimos calculados sobre o valor considerado ilegal, bem como determinou o prosseguimento da execução quanto aos demais débitos.”. Contudo, “não se vislumbra qualquer abuso de poder ou inconstitucionalidade na norma combatida, motivo pelo qual a cobrança da TACIN é absolutamente legítima.”.
Assevera que, de qualquer forma, “necessário se faz a aplicação da modulação de efeitos firmada no acórdão proferido no RE 643.247/SP, uma vez que o Pretório Excelso atribuiu efeitos prospectivos à decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio”. Logo, “considerando que os débitos são anteriores ao marco temporal fixado na referida modulação, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança efetuada, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal em relação a todos os débitos regularmente inscritos em dívida ativa, devendo, ainda, ser determinada a inversão do ônus da sucumbência.”.
Afiança que, “a decisão proferida não pôs termo ao processo”, pelo que “não enseja a condenação em honorários advocatícios”. Além disso, “descabe falar em condenação em honorários advocatícios no presente feito uma vez que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, a teor do verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] De outro giro, no que diz respeito à ilegalidade da cobrança inerente ao TACIN, plausíveis as alegações, mormente a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de tal serviço por meio de taxa, reconhecido pelo Superior Tribunal Federal.
Isto porque, é certo que a cobrança relativa à atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser por meio de impostos e não de taxas, pois se trata de serviço indivisível, ou seja, este se trata de prestação de cunho público, não podendo, em contrapartida, exigir-se pagamento de taxas para tal.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade assentou o entendimento de que ‘a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo’ (ARE 972352, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/03/2019, publicado em processo eletrônico DJe-050 Divulg 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019).
[...]
Ainda, analisando a legalidade das taxas de combate a incêndios, o Supremo firmou a tese no sentido de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017).
Ante o exposto, acolho parcialmente os pedidos da exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a ilegalidade das cobranças relativas à taxa de segurança e combate contra incêndios – TACIN, devendo, todavia, ter regular prosseguimento quanto aos débitos remanescentes.
Condeno o Estado de Mato grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3o do CPC, os quais devem ser calculados tão somente sobre o valor reconhecido como ilegal.
Após, intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a substituição da CDA, porquanto possível tal medida em caso de correção de erro material ou formal, conforme preleciona o verbete sumular n.o 392 STJ, sendo apenas vedada a modificação do polo passivo da execução.
Aliás, o artigo 2o, § 8o da LEF, permite a substituição da CDA até decisão de primeira instância, desde que assegurada a devolução do prazo para embargos.
Via de consequência, reabro o prazo de defesa dos executados.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1012877-36.2018.8.11.0003 Primeira Instância, Id. 30682522, fls. 4/9).
No ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original].
E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Por outro lado, em recente julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Presidente, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.
É esta a ementa do acórdão:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.
2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.
4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).
Opostos embargos de declaração com fundamento de que o acordão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.
2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).
Portanto, em sentido diametralmente oposto, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE não ocorreu à modulação dos efeitos.
Com vista a solucionar a presente controvérsia, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem decidido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – MODULAÇÃO DE EFEITOS – REGRA DO RE 643.247/SP – RECURSO PROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, modulando-se os efeitos da tese a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.
2. Impõe-se, consequentemente, o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria, afastando-se a exigência da taxa de combate a incêndio no caso concreto diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Pública e Coletivo, agravo de instrumento 1017755-76.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2020).
Daí decorrente, constata-se que, no caso, a constituição dos créditos (certidão de dívida ativa no 2018116812, Primeira Instância, Id. 16709024, fls. 1/4) referente à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN ocorreram nos anos de 2014 e 2015; logo, aplicável, na hipótese, a modulação dos efeitos do RE 643247/SP, a contar “da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator